Tribunal: STF
Processo: ARE 1466164
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE. PRAIA DE CANASVIEIRAS. RESTINGA E MATA CILIAR DE CURSO D´ÁGUA DO RIO DO BRAZ. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS. MEIO AMBIENTE. TERRENO DE MARINHA. DECRETO-LEI 9.670/1946. ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA ASSENTADA NO CASO CONCRETO PELA PRÓPRIA JUSTIÇA FEDERAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL. PÚBLICA. RIO DO BRAZ. RESTINGA E MATA CILIAR. 



    Mantida a sentença que julgou procedente ação civil pública para condenar o Município de Florianópolis em obrigação de fazer consistente no desfazimento e retirada das obras realizadas sobre o ambiente de restinga e mata ciliar do Rio do Braz e na recuperação ambiental das áreas (terrenos de marinha e mata ciliar atingidos) através de execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD).” (Doc. 212)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Florianópolis apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 93, inciso IX e 109, inciso I, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a nulidade da decisão recorrida, em razão da incompetência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito, na medida em que “em nenhum dos polos da demanda se situam os entes elencados pelo inciso I do artigo 109 da Constituição Federal” (Doc. 215, p. 7). Alega que “nem se diga que pelo fato do Ministério Público Federal ser parte processual na ação acarreta, de plano, a competência da Justiça Federal para conhecer do litígio instaurado, uma vez que não é sua função defender a União, entidade autárquica ou empresa pública federal; depois, o texto constitucional tratou expressamente de vedar o órgão ministerial no que tange à representação judicial e consultorias jurídicas de entidades públicas (art. 129, IX, CF)” (Doc. 215, p. 7). Defende que, “caso ultrapassada a questão da nulidade pela incompetência absoluta, que fique, de outro lado, reconhecido que o Ministério Público Federal é parte processual sem legitimidade ativa para a causa, com a extinção do processo sem julgamento do mérito” (Doc. 215, p. 8). Aduz que, apesar de a petição inicial fazer alusão a danos “a APP inserida dentro de terrenos de marinha e seus acrescidos, esses últimos bens da União, como prescrito pela Constituição Federal (art. 20, VII)”, “a certeza da existência e da titularidade de tais domínios, a vislumbrar e permitir o patrocínio de demanda pelo Ministério Público Federal, dentro da realidade atual do Município de Florianópolis, é claudicante” (Doc. 215, p. 8). Argumenta que “não estão delimitados os terrenos de marinha, bens de domínio público federal, que justifiquem a intervenção do Ministério Público Federal para sua defesa, inclusive no que tange à proteção dos ecossistemas neles existente” (Doc. 215, p. 9), motivo pelo qual afirma que “fica fulminada a legitimidade ativa do Ministério Público Federal como substituto processual” (Doc. 215, p. 10). Salienta que, ao decidir pela “não utilização da regra municipal de zoneamento em detrimento do que é estatuído em lei federal”, o Tribunal de origem, “obliquamente, quer a declaração incidental de inconstitucionalidade da norma municipal, desnaturando os objetivos perseguidos que uma ação civil pública deve ter e, simultaneamente, usurpando a competência dos órgãos do Poder Judiciário delineados pela Carta Magna para decretar a invalidade da lei municipal” (Doc. 215, p. 13). Ressalta, ainda, que a decisão recorrida viola o Princípio da Independência dos Poderes (Doc. 215, p. 13). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “a) reconhecer a incompetência da Justiça Federal; b) reconhecer a ilegitimidade do MPF; c) declarar a nulidade do acórdão ante a deficiência da fundamentação; d) no fim, pelas razões de mérito, seja dado provimento ao presente recurso para julgar a demanda totalmente improcedente” (Doc. 215, p. 16).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 217), e a União, na qualidade de assistente, reiterou as contrarrazões oferecidas pelo Parquet Federal (Doc. 220).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 222).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que a alegação de ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal para o ajuizamento da presente ação civil pública, ao argumento de que a região, objeto da lide, não seria bem pertencente à União, de modo a não caracterizar interesse federal, não merece acolhida.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido da legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa de direitos difusos relativos ao meio ambiente.



    Compulsando-se os autos, verifica-se, ainda, que o próprio Município recorrente reconhece que a definição de “terrenos de marinha” se encontra disposta no Decreto-Lei 9.670/1946 (Doc. 215, p. 8) e que os terrenos de marinha situados nos limites do Município possuem demarcação indefinida da linha preamar. Nesse contexto, forçoso concluir que a matéria relativa à definição dos terrenos de marinha, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei 9.670/1946), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Saliente-se, também, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a competência da Justiça Federal não é definida pela mera alegação de interesse de uma das partes ou pela presença do Ministério Público Federal em um dos polos, senão, fixada, no caso concreto, pela própria Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição da República. Por oportuno, destaco o acórdão proferido no RE 669.952-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, que porta a seguinte ementa:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Efeitos infringentes. Processual. Malversação de verbas federais recebidas mediante convênio com a FUNASA. Artigo 109, inciso I, da CF. Presença do MPF em um dos polos. Competência da Justiça Federal. Recurso aclaratório acolhido com efeitos infringentes. 



    1. A circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação. 



    2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    3. A existência de competência da Justiça Federal será aferida por ela própria com base no caso concreto e supedâneo no rol ratione personae do art. 109, inciso I, da Constituição. 



    4. O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos. Precedentes da Suprema Corte. 



    5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para se anular o acórdão recorrido e se determinar novo julgamento pelo tribunal de origem.” (DJe de 25/11/2016, destaquei)



    In casu, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região ratificou a sentença proferida pelo Juízo Federal de primeiro grau que assentou o “interesse em recuperar o meio ambiente em áreas pertencentes à União” (Doc. 202, p. 2), reconhecendo a competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito. 



    Outrossim, pontuo que a jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, em casos excepcionais e configurada a inércia ou morosidade da Administração, pode determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas para assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição da República). Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos pela Primeira e pela Segunda Turmas deste Tribunal, in litteris:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.” (ARE 1.412.280-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 17/04/2023, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Saneamento básico. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 



    3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    5. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1.405.612-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/03/2023, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Ação civil pública. Meio ambiente. 3. Ausência de prequestionamento (súmulas 282 e 356). 4. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes desta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 563.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 19/03/2013, destaquei) 



    Na presente demanda, a omissão da Administração Municipal quanto ao cumprimento da legislação ambiental vigente, consoante assentado pelo Juízo Federal de primeiro grau e pelo Tribunal Regional Federal de origem, à luz de ampla cognição fático–probatória, coadjuvada pela possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, sem que essa decisão se afigure ingerência no âmbito do poder discricionário do Poder Executivo, recomendam o desprovimento do recurso sub examine. 



    Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da razoabilidade e proporcionalidade das medidas determinadas, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRREGULARIDADES AMBIENTAIS, URBANÍSTICAS E SANITÁRIAS. INÉRCIA DO ENTE MUNICIPAL. CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. O Supremo firmou entendimento pela possibilidade de o Judiciário, ante inadimplência e em situações excepcionais, determinar ao poder público o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas. 



    2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.438.305-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 06/06/2024, destaquei)



    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente